Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726661-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Pedro Cavalcante Guimarães Cícero Cavalcante Guimarães Kassio Natanael Alves Guimarães Rosinete Guimarães Geraldo Cavalcante Guimarães Quesia Mila Alves Guimarães Pamela Stefany Pequeno Guimarães Maria Renava Cavalcante Guimarães Kassia Naionara Alves Guimarães Catiane Alves Guimarães Rita Keline Alves Guimarães Jose Neto Guimarães Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Cavalcante Guimarães,Cícero Cavalcante Guimarães, Kassio Natanael Alves Guimarães, Rosinete Guimarães, Geraldo Cavalcante Guimarães, Quesia Mila Alves Guimarães, Pamela Stefany Pequeno Guimarães, Maria Renava Cavalcante Guimarães, Kassia Naionara Alves Guimarães, Catiane Alves Guimarães, Rita Keline Alves Guimarães e Jose Neto Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0727612-62.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de Liquidação Provisória de Sentença, proposta por PEDRO CAVALCANTE GUIMARAES, GERALDO CAVALCANTE GUIMARAES, CICERO CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA RENAVA CAVALCANTE GUIMARAES, KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, residentes em diversas unidades da Federação, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Petição de ID 99653492, requerem a inclusão no polo ativo dos autores PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARÃES e JOSÉ NETO GUIMARÃES. Decido. Defiro a inclusão e cadastro dos autores, consoante petição de ID 99653492. Altere-se o polo ativo. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte exequente ajuizou a fase de liquidação provisória da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” Sustenta a credora valer-se da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que a autoriza a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários, ipsis litteris: “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Deveras, a norma processual expressamente faculta ao credor a opção de exigir e receber, isoladamente ou em conjunto, a dívida comum dos litisconsortes, com a ressalva de que os demais não serão eximidos da obrigação solidária. No entanto, a hipótese dos autos é diversa: trata-se de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, como é cediço, constitui-se de excepcional fase incidental de natureza jurídica cognitiva [1], em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas postergou a apuração do quantum debeatur para momento próprio. Contudo, não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental, pois todos os sucumbentes continuam solidários. Registre-se que há precedentes do STJ e do TJDFT que permitem a execução do julgado neste Juízo em casos de cumprimento de sentença em ação civil pública, contudo, o caso possui a distinção de se precisar antes da liquidação do julgado, o que somente pode ser realizado no Juízo originário do título judicial, não possuindo este Juízo competência para a fase cognitiva da liquidação do julgado, o qual é de competência constitucional da JUSTIÇA FEDERAL! Veja-se que o precedente qualificado sob o Tema no 480 do STJ fora proferido sob a égide do Código de Processo Civil anterior, que trazia certa opacidade quanto à natureza processual da fase liquidatória, o que não mais se cogita diante da expressa opção do legislador em inserir a liquidação como Capítulo XIV do Título I (do Procedimento Comum) e não no Título II (do Cumprimento de Sentença), ambos do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil, desvinculando-se, inclusive geograficamente, da natureza executiva que poderia dar guarida à tese de exercício da prerrogativa própria da satisfação da obrigação disciplinada pelo artigo 275 do Código Civil (exigir e receber). Mesmo encapsulada em ato particularizável, "a atual sistemática do CPC/2015 simplifica e agiliza a liquidação, de modo a dar-lhe rito procedimental mais expedito, sem a autonomia e independência que havia no regime revogado do CPC/1973"[2]. Portanto, neste átimo processual, o litisconsórcio passivo assume transitória natureza necessária e unitária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença para que exerçam o devido contraditório na apuração da expressão pecuniária da obrigação comum a eles imposta, já que a renúncia do credor não se presume e os efeitos patrimoniais da sentença hão de ser fixados uniformemente a todos os sucumbentes, sem mencionar a questão de o Juízo estadual cível não ter jurisdição para completar o título judicial com o quantum debeatur. Na verdade, se o credor não obtiver êxito na execução deduzida ante um dos devedores, ainda poderá ajuizar ação para receber o débito integral ou parcial dos demais coobrigados solidários[3], que restariam flagrantemente prejudicados em seu direito à ampla defesa e ao contraditório por não terem integrado o incidente de apuração do valor devido, ou ainda poderiam obter valores distintos em eventual nova liquidação da sentença, em incompatibilidade com o próprio instituto da solidariedade estabelecida pela sentença. Ora, não se trata de olvidar da faculdade conferida ao credor de escolher o devedor solidário que responderá isoladamente na fase satisfativa, mas diante do caráter incindível e da natureza jurídica cognitiva do provimento jurisdicional ora postulado, que compõe indissociavelmente o processo de conhecimento – repisa-se, de natureza não executiva – e que reverberará inevitavelmente na esfera jurídico-patrimonial de todos os devedores originários, afasta-se a prerrogativa da livre opção do credor diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário na fase de liquidação da sentença, o que impõe a integração dos demais devedores solidários, sob pena de nulidade insanável da relação processual instaurada e de inutilidade do provimento obtido (inutiliter data). Ressalte-se que é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício. Diante disso, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença. Inclua-se a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a fase de liquidação da sentença e determino a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 288 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Remeta-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 28315864), em síntese, que o Juízo singular é competente para promover a aludida liquidação. Argumenta que a instituição financeira recorrida tem natureza jurídica de sociedade de economia mista federal, o que afasta a competência da Justiça Federal. Acrescenta que o caso envolve obrigação solidária, razão pela qual pode exigir seu crédito de qualquer dos devedores solidários, incluindo a recorrida. Afirma que, por figurar na posição de credor, pode optar pelo foro do domicílio da devedora, ora recorrida. Assim, conclui que deve prevalecer a competência fixada em favor do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e reconhecida a competência do Juízo singular. Também pretende obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a liquidação de sentença originada por ação civil pública, que constituiu obrigação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão as ações ajuizadas contra a sociedade Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou Distrital comum, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1329345, 07513424220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser requerido a uma unidade jurisdicional pertencente a este Egrégio Tribunal de Justiça. No caso, os recorrentes optaram por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, uma vez que a sede da instituição financeira é em Brasília-DF. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional. A escolha deve ser procedida com a estrita observância da regra prevista no art. 98, § 1o, inc. I, do CDC. Atente-se, a propósito, às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, é competente para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva o Juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória. 2. O c. STJ perfilha o entendimento de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 3. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 4. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1321080, 07278034720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito, examine-se também a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula no 83 do STJ. 2. A linha argumentativa apresentada pela agravante é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 676.025/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão impugnada está em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para a Justiça Federal, com evidentes prejuízos às partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem e obstar a remessa dos autos do processo para a Justiça Federal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Aos agravantes para que promovam a regularização do preparo recursal no mesmo prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento das contrarrazões. Desde logo, adverte-se que o descumprimento da aludida ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator